Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-63.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Apelação. Ação indenização por danos materiais c/c danos morais. Contratação de pacote de viagem. Relação de Consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Responsabilidade solidária. Nexo de causalidade entre o dever de prestar e os danos experimentados pela autora. Indenização pelos danos morais e materiais. Incidência. Dever de reparação que se limita aos danos experimentados.

Ementa:
Apelação. Ação indenização por danos materiais c/c danos morais. Contratação de pacote de viagem. Relação de Consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Responsabilidade solidária. Nexo de causalidade entre o dever de prestar e os danos experimentados pela autora. Indenização pelos danos morais e materiais. Incidência. Dever de reparação que se limita aos danos experimentados. Art. 944, do CC. Autora que utilizou dos serviços contratados, ainda que parcialmente defeituosos. Danos materiais fixados em R$ 1.966,21. "Quantum" indenizatório que se mede em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização por danos morais majorarada para R$ 15.000,00 para cada autora. Recurso da ré a que se nega provimento. Recurso da autora a que se dá parcial provimento.